Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721085-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCON FERRAZ DA SILVA AGRAVADAS: ROSALICE FERREIRA DE ARAUJO SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS CONST E MORADORES DA NOVA QNL DE TAG DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Maycon Ferraz da Silva contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora do bem de família da devedora (ID no 157896339). 2. Nas razões de ID no 47264595, o agravante defende a possibilidade de averbar a penhora na matrícula do bem de família sem aliená-lo, uma vez que sem essa restrição o devedor pode dispor do imóvel sem quitar a dívida. 3. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para manter o gravame na matrícula do imóvel. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Somente o imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. A decisão agravada considerou que o bem indicado à penhora é de família, local de residência da devedora (ID no 157896339). 9. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família, ainda que alienado, com gravame em favor do credor fiduciário, e averbar o novo gravame (a penhora) na matrícula do imóvel. 10. O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. 11. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 12. Assim, a penhora pode ser averbada na matrícula do imóvel caracterizado como bem de família; o que é vedado pela lei é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem na execução. 13. Nesse sentido: Acórdão no 1633763. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora e a respectiva averbação na matrícula do imóvel, vedando, contudo, a alienação/expropriação na execução, venda em leilão, praceamento em geral, adjudicação etc.) em decorrência da penhora, preservando-se, ainda, eventuais gravames anteriores. 16. O levantamento/retirada da averbação desse gravame (penhora) dependerá do pagamento da dívida ou do consentimento do credor. 17. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO